Tribunal: TJMT
Processo: 0002211-97.2017.8.11.0012
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002211-97.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO FIGUEIRA DE MENEZES - CPF: 062.025.321-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO FIGUEIRA DE MENEZES - CPF: 062.025.321-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HERMES LIMA - CPF: 205.561.871-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. C. L. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002211-97.2017.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEANDRO FIGUEIRA DE MENEZES

APELADO: LEANDRO FIGUEIRA DE MENEZES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO [QUALIFICADO PELO CONCURSO AGENTE E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO] – E DE CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – ARROMBAMENTO NÃO COMPROVADO – APELO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – NÃO ACOLHIMENTO – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DA SUMULA 500 DO STJ – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO PELO FATO DE A VÍTIMA SE TRATAR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, COM SISTEMA DE MONITORAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, COM BASE EM NOVO ENTENDIMENTO DO STJ, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA N. 1087), VISUALIZADOS NOS RESPS N. 1888756/SP, 1890981/SP E 18910007/RJ –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

A descrição genérica contida Relatório de Constatação de Rompimento de Obstáculo [subscrito por apenas um investigador de polícia], sem qualquer especificação, não é suficiente para reconhecer a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP.

Para a configuração do crime inserto no art. 244-B do ECA, basta haver evidências da participação do adolescente no delito, em companhia de agente imputável, à luz da Súmula 500 do STJ.

Para a aplicação da majorante prevista no
art. 155, §1o, do Código Penal
, basta que o agente pratique o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da
res furtiva
, sendo irrelevante que o estabelecimento comercial seja monitorado por sistema de vigilância.

A 3a Seção do STJ alterou o posicionamento majoritário dos Tribunais de Justiça pátrios, impedindo o reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno nos casos de furtos qualificados, em razão de sua posição topográfica no Código Penal – anterior às qualificadoras –, bem como pela observância dos princípios da proporcionalidade e da taxatividade, visando impedir o excesso de punição do agente, sem o prejuízo do seu emprego na primeira fase dosimétrica.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002211-97.2017.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEANDRO FIGUEIRA DE MENEZES

APELADO: LEANDRO FIGUEIRA DE MENEZES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO e por LEANDRO FIGUEIRA DE MENEZES, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, que condenou o réu pela prática dos crimes de furto [qualificado pelo concurso agente e majorado pelo repouso noturno] – e de corrupção de menor, em concurso formal, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 155, §§1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, e art. 244-B do ECA.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer o reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, alegando que,
“para além da existência do Relatório de Constatação de Rompimento de Obstáculo no Local do Delito de Furto, há nos autos outras provas corroborando o documento”
.

A DEFENSORIA PÚBLICA almeja: a) a absolvição do réu quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA, porquanto não
“houve efetiva corrupção do adolescente”
; 2) o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno,
“uma vez que se trata de estabelecimento comercial”
.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando,
per relationem
, as razões e contrarrazões do órgão ministerial de primeiro grau, opina pelo provimento do recurso deste e pelo desprovimento do apelo do réu.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002211-97.2017.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 1o de abril de 2017, por volta das 04:00hrs, (...) Leandro Figueira de Menezes, com consciência e vontade, corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos Mateus Caetano Luz para com ele praticar infração penal.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo o Denunciado, aproveitando-se do repouso noturno, agindo em concurso de pessoas com o adolescente com unidade de propósitos e desígnios autônomos e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em uma mesa de som da marca “MIX” 12 “FX” com 12 canais, um “HD” DE 500 “GB” e uma antena “USB WIRELESS”, tudo de propriedade da vítima Hermes Lima.”

Encerrada a instrução criminal, o magistrado de origem reconheceu a responsabilidade criminal do réu, condenando-o pela prática dos crimes
de furto [qualificado pelo concurso agente e majorado pelo repouso noturno] – e de corrupção de menor
, assim fundamentando:

“As materialidades dos delitos estão devidamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante e apreensão em flagrante de ato infracional (folha 02/03), boletim de ocorrência no. 2017.110783 (folhas 04/08), relatório de constatação de rompimento de obstáculo no local do delito de furto (folha 09), auto de apreensão (folhas 12/13), termo de reconhecimento de objeto (folha 22), auto de entrega (folha 23) e auto de avaliação indireta (folhas 47).

As autorias igualmente restas comprovadas, conforme passo a expor.

A vítima Hermes Lima, inquirida em juízo, afirmou
: “[...] era onze para as quatro da manhã, registrado nas câmeras. [...] o colega dele que estava tentando abrir a porta com a mixa, isso ficou nas câmeras. Aí tentou abrir, desistiram, depois voltaram de novo. Aí esse rapaz veio e forçou a porta e o outro na mixa. Eles forçaram, ela escapou. O pino embaixo não era muito arrochado, porque era vidro né. Aí puxou, abriu. Entraram e ficaram 10 minutos lá dentro. Aí o colega dele pegou o computador, a CPU, abriu e tirou tudo que tinha lá dentro [...] Tem uma mesa de som profissional, levaram também. As peças do computador. Levaram Whisky, vodka, refrigerante [...]”.

O adolescente Mateus Caetano Luz, ofendido do delito descrito no artigo 244-B do ECA, inquirido em juízo, prestou as seguintes declarações
:

“[...] eu chamei ele, ele não queria ir, eu falei que ele era medroso, ele aceitou e nós foi [...]

Promotor de Justiça: Levou o que lá, você lembra?

Ofendido (Mateus): Uma mesa de som e um “HD”.

Promotor de Justiça: Como vocês entraram lá?

Ofendido (Mateus): Eu abri a porta.

Promotor de Justiça: Que jeito?

Ofendido (Mateus): Com grampo de cabelo. Aqueles negócio que as mulheres colocam no cabelo.

Promotor de Justiça: Mexeu no miolo lá e abriu?

Ofendido (Mateus): Sim.

Promotor de Justiça: Que horas era isso?

Ofendido (Mateus): Acho que era meia noite pra frente.

Promotor de Justiça: E o que vocês fizeram com esses trem?

Ofendido (Mateus): O HD eu levei pra minha casa e a mesa eu dei pra ele.

Promotor de Justiça: Tinha uma anteninha também, né?

Ofendido (Mateus): Sim, é verdade.

A testemunha Weuller Costa de Moraes, policial militar que atendeu a ocorrência, inquirida em juízo, asseverou
:

[...] o filho do proprietário nos procurou a tarde do dia que aconteceu o fato e mostrou pra nós as imagens [...] fazendo o patrulhamento deparamos com os dois suspeitos na avenida paraná, com as mesmas vestes ainda que tinham entrado lá no restaurante. Abordamos eles. Perguntamos e falamos que a imagem era nítida. Eles levaram a gente lá no local onde estavam, se eu me recordo é uma mesa de som e umas peças de computadores [...] Um estava com a mesa de som e o outro com as peças do computador [...]

Promotor de Justiça: E eles chegaram a mencionar como que conseguiram entrar no local ou mesmo a vítima chegou a mencionar?

Testemunha: [...] parece que eles forçaram a porta e entraram pela porta de vidro, que era de blindex, eles conseguiram forçar ela e ela abriu.

Promotor de Justiça: Horário mais ou menos, o senhor se lembra?

Testemunha: Me parece que o horário do fato que eles fizeram lá era umas quatro horas da manhã.”.

Interrogado, o réu confirmou ter concorrido ao evento delituoso. Prestou as seguintes declarações
:

[...] a hora que chegou na praia, eu fiquei na piscina aqui e ele falou: ‘espera um pouco aqui’. Ele pegou e foi. No caso ele abriu a porta. Tipo assim, o dono falou aqui que ele deu só uma volta. Ele deu as duas voltas na chave, a porta estava aberta uma distância assim. Aí ele me chamou: ‘acaba de ajudar aqui pra abrir a porta’ [...] nós pegou e abriu a porta. Só puxou, nem foi força assim não. Ele falou: ‘pega a coca’. Eu peguei a coca. Ele desmontou o computador do cara, eu falei pra ele que não era desmontar [...] aí nós pegou e saiu, fomos lá na pracinha e bebemos a coca. Na hora de ir embora ele falou: ‘leva a mesa pra sua casa’ [...] Eu levei a mesa, deixei lá. Ele pegou as peças do computador e levou pra casa dele [...]”

Promotor de Justiça: O senhor chegou a forçar pra abrir a porta?

Réu: Tipo assim, como já estava aberta já, ele falou ‘ajuda aqui’, eu ajudei a puxar a porta.

Defensor Público: A porta foi danificada de alguma forma?

Réu: Não.

Defensor Público: Quebrou, estilhaçou a fechadura lá? O miolo soltou? Os pinos?

Réu: “Não. Os pinos não ‘estragou’.”

(...)

DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

Embora haja nos autos o relatório de constatação de rompimento de obstáculo no local de delito do furto, as provas testemunhais contrariam o referido relatório.

A vítima, inquirida em juízo, asseverou não existir danificação na porta em que adentraram o réu e o adolescente. Vejamos:

Promotor de Justiça: E na porta lá, explica essa questão da fechadura, do trinco embaixo, entortou, o que aconteceu lá que conseguiram entrar?

Vítima (Hermes): A porta quando abre, ela abre assim, de correr. Se der só uma volta e você forçar, você abre. Agora com as duas voltas você não abre, só se quebrar. Mas ele pegou a ramona e ficou assim tentando abrir e forçou. Aí esse aqui veio, os dois juntou na porta e conseguiram abrir.

Promotor de Justiça: Mas arrebentou alguma coisa?

Vítima (Hermes): Não, não chegou a arrebentar. Os pinos embaixo, tem dois pinos assim, é fixado ferro no vidro.

Promotor de Justiça: Estragou esses pinos embaixo?

Vítima (Hermes): Não, só entortou, ele torceu. Não chegou a quebrar, danificar assim de ter que trocar. Só abriu de novo, parafusou e botou no lugar [...].

Igualmente, o adolescente que participou do evento criminoso afirmou não ter ocorrido danificação.

Juízo: Quando você teve acesso à essa porta, você falou que utilizou um grampo, alguma coisa assim pra adentrar. Chegou a danificar a porta?

Ofendido (Mateus): Não, danificou não. Que eu saiba não. Só abrimos ela e entramos.

A testemunha policial militar inquirida em juízo não informou se houve danificação.

Interrogado, o réu descreveu detalhadamente como o crime ocorreu. Asseverou não ter danificado a porta, explicando como conseguiram abri-la, sendo por meio de um objeto utilizado pelo adolescente para destranca-la, puxando-a, em seguida, sem o uso de força.

A vítima, o adolescente e o réu prestaram declarações de maneira corroboradas em relação ao acesso para dentro do estabelecimento.

Assim, AFASTO a qualificadora de rompimento de obstáculo.

(...)

DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS

Após a instrução probatória, ante a oitiva da vítima, do adolescente Mateus, da testemunha Weuller e do próprio interrogatório do réu, restou evidenciado ter o crime sido praticado mediante o concurso de duas pessoas (Mateus Caetano Luz e Leandro Figueira de Menezes).

Dessa forma, a qualificadora prevista no inciso IV do §4o do artigo 155 do Código Penal incide no caso em tela.

DO REPOUSO NOTURNO

No que se refere ao pedido da defesa de afastamento da causa de aumento do repouso noturno, passo a decidir.

Do contrário à alegação da defesa, para a configuração da causa de aumento, a jurisprudência é majoritária no sentido de que é irrelevante se o crime foi praticado em residência, estabelecimentos profissionais ou veículos, se tinham moradores e se tinham pessoas dormindo no local, mas, sim, se o crime foi cometido durante o período noturno, tendo em vista a diminuição da vigilância e a maior vulnerabilidade dos bens
.

(...)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (art. 244-B do ECA).

A defesa técnica do réu postula pela absolvição do crime descrito no artigo 244-B do ECA, aduzindo ter o adolescente tido a iniciativa de cometer a infração penal e induzido o réu a participar do referido fato.

Porém, o crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável
. (...).”

Do pedido do MP de reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo

Conforme bem apontado pelo juiz da causa, em que pese o investigador de polícia Dorivan Miranda Sena Corado [
único responsável
pelo Relatório de Constatação de Rompimento de Obstáculo; ID 130062683] tenha atestado [
na fase extrajudicial
] que
“o suspeito arrombou a porta da frente do restaurante, adentrando para seu interior”
, esta informação não foi confirmada por nenhuma prova produzida na instrução criminal.

A conclusão quanto à existência de arrombamento, dada na fase extrajudicial pelo investigador Dorivan Miranda Sena Corado, diverge da prova oral produzida, que, em sentido contrário, foi pela negativa de rompimento de obstáculo.

O proprietário do local-vítima [em Juízo] foi categórico ao afirmar que a porta do seu estabelecimento comercial não foi arrombada ou danificada, corroborando o interrogatório do réu e a declaração do adolescente Mateus Caetano Luz, no sentido de que se utilizaram de um grampo de cabelo para destrancar a porta do comércio.

Em Juízo, o policial militar, Weuller Costa de Moraes, não deu nenhuma certeza se houve danificação na porta do comércio-vítima, limitando a dizer que:
“
parece
que eles forçaram

a porta”
.

De mais a mais, a descrição genérica contida Relatório de Constatação de Rompimento de Obstáculo [subscrito pelo investigador Dorivan Miranda Sena Corado], sem qualquer especificação, não é suficiente para reconhecer a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP.

Nesse contexto, apresenta-se impertinente o pedido ministerial de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Da absolvição quanto ao delito de corrupção de menor

No caso, o conjunto probatório não deixa dúvida de que o réu LEANDRO cometeu o furto juntamente com o adolescente Mateus Caetano Luz.

Para a configuração do crime inserto no art. 244-B do ECA, basta haver evidências da participação do adolescente no delito, em companhia de agente imputável, à luz da Súmula 500 do STJ:

“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Se demonstrado o envolvimento de adolescente na prática delitiva, mostra-se injustificável o pedido de absolvição do apelante quanto ao crime de corrupção de menor.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta Câmara Criminal:

“O crime de corrupção de menores é formal e, para sua caracterização, na forma do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, independe da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.”
(TJMT, N.U 0001565-35.2018.8.11.0018, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 22/08/2022)

Da exclusão da majorante do repouso noturno, formulada pela Defensoria Pública

Ao contrário do que alega a Defesa, o fato de o furto ter sido cometido em estabelecimento comercial, durante a madrugada, ainda que monitorado por câmeras de vigilância, não afasta a incidência de tal causa de aumento.

É de sabença geral que, para a aplicação da referida majorante, basta que o agente pratique o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade e menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da
res furtiva
.

Não obstante, impõe-se,
de ofício
, excluir a referida causa de aumento em razão do novo entendimento firmado pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1087), visualizados nos REsps n. 1888756/SP, 1890981/SP e 18910007/RJ.

Nessa oportunidade, a 3a Seção do STJ alterou o posicionamento majoritário dos Tribunais de Justiça pátrios, impedindo o reconhecimento da majorante do repouso noturno nos casos de furtos qualificados, em razão de sua posição topográfica no Código Penal – anterior às qualificadoras –, bem como pela observância dos princípios da proporcionalidade e da taxatividade, visando impedir o excesso de punição do agente, sem o prejuízo do seu emprego na primeira fase dosimétrica.

Passo ao apenamento
.

Considerando que a pena do furto foi fixada no mínimo legal nas duas primeiras fases, bem como inexistindo outras causas de aumento ou diminuição, estabeleço-a em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Lado outro, preserva-se a pena da corrução de menor em 1 (um) ano de reclusão.

Quanto ao concurso formal entre os crimes, o juiz da causa elegeu a fração mínima de 1/6 (um sexto), motivo pelo qual transformo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantendo o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Com essas considerações, conheço dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em parcial consonância com o parecer ministerial.

Outrossim,
de ofício
, readéquo a pena do réu

LEANDRO FIGUEIRA DE MENEZES em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, conservando o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022